Tribunal: CARF
Processo: 10882.003052/2004-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10882.003052/2004-45
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-010.487 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
ROGE DISTRIBUIDORA E TECNOLOGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É considerada intempestiva a petição protocolada fora do prazo legal, obstando
o exame das razões de defesa aduzidas pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em não conhecer do recurso em face da
intempestividade, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (suplente convocado), Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus,
Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente). Ausente Larissa Nunes Girard.
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
“Trata-se de Auto de Infração da Contribuição para o Programa de Integração Social -
P18, fls. 199/205, que constituiu o crédito tributário total de R$ 1.076.003,57, somados
o principal, multa de oficio e juros de mora calculados ate 30/11/2004.
02 - No Termo de Verificação Fiscal de fis. 195/198, a autoridade autuante
contextualiza da seguinte forma o lançamento:
Foi frito a levantamento das vendas efetuadas durante a ano-calendário de 1999, com
base nos Livros de Saida apresentados (fis. 62 a 123). Na Tabela I, abaixo, encontram-
se consolidados, mensalmente e por filial, as valores constantes nos Livros de Registro
de Entrada (fls. 124 a 167) e nos de Saldas, levando-se em considerado para a coluna
'Vendas' as valores escriturados sob as CFOPs 5.12 e 6.12 e para a coluna 'Devolucao
de Vendas', as CFOPs 1.32 e 2.32. Na Coluna 'Receita de Vendas Total', foi efetuada a
soma dos valores das colunas 'Vendas', diminuído dos valores dos colunas 'Devolução
de Vendas'.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.003052/2004-45
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.487 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.003052/2004-45

Em seguida, foram confrontados as valores apurados nos livros de entradas e de saídas
com aqueles constantes na escrituração contábil, não sendo apuradas diferenças.
Posteriormente, foi efetuado o confronto entre as valores apurados na contabilidade /
livros fiscais do contribuinte, constantes do Tabelo I, com as valores informados como
Faturamento / Receita Bruta na DIPJ - 2000 (us. 20 a 61), diminuídos das exclusöes
informadas, ou seja: os valores constantes nas linhas 13 das Fichas 32A e 33 A.
Deste Confronto foram apuradas diferenças entre os valores escriturados e as
declarados. Na Tabela II, foram discriminados os valores constantes na escrituração
do contribuinte, conforme discriminado na Tabela I, acima, os valores declarados que
foram oferecidos à tributação e as diferenças apuradas.
Em 25/10/2004, a contribuinte foi intimada a esclarecer as diferenças apuradas em
relação à base de cálculo das contribuições para o PIS e para a COFINS (fl. 192). Em
08/11/2004, respondeu à Intimação informando que as diferenças se deviam a erro na
transcrição de valores por falta de preparo do pessoa encarregada, a qual não faz mais
porte do quadro de funcionários do empresa (fl. 193).
Considerando que a justificativa apresentada não foi suficiente para elidir a
irregularidade existente na base de cálculo das contribuições, e, no intuito de
salvaguardar os interesses da Fazenda Nacional, foi lavrado o presente Termo para a
exigência, através de Auto de Infração, das contribuições para o PIS e para a Cofins,
calculadas sobre as diferenças das bases de cálculo constantes na Tabela II acima.
03 - Cientificado do lançamento em 21/12/2004, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 19/01/2005, us. 212/221, alegando, em síntese, que:
a) Porquanto o fato gerador do PIS seja mensal o prazo decadencial também deve se
contado a partir do encerramento c/c cada mês, eis que é esse o período de
apuração desse tributo. Sendo assim e de acordo com o que dispõe o art. 150, § 4°,
do Código Tributário Nacional, parte do Auto de Infração foi atingida pela
decadência, ou seja, os fatos geradores compreendidos entre os meses de janeiro e
novembro de 1999;
b) os valores lançados a título de receitas omitidas são decorrentes de erro material
cometido por funcionário por ocasião de seus registros;
c) a aplicação da Taxa Selic a título de juros é incompatível com o ordenamento
juridico vigente, na medida em que, superando o nível de 1% ao mês, contraria o
art. 192, § 3°, da Constituição Federal e o art. 161, § 1°, do CTN;
d) por fim, solicita a realização de diligências no estabelecimento da ora impugnante,
visando confirmar as alegações aqui expostas, no que concerne a ocorrência de
erro na escrituração dos valores autuados. ”
A 3a Turma da DRJ em Campinas julgou a impugnação improcedente, nos termos
do Acórdão no 05-17.322, de 23 de abril de 2007, afastando a prejudicial de decadência e o
pedido de diligências e, no mérito, confirmando a existência de receitas escrituradas e não
declaradas, além da legitimidade da aplicação da taxa Selic como juros de mora.
O recorrente foi intimado em seu domicílio tributário constantes dos sistemas da
RFB, não tendo, contudo, sido localizado no referido. Assim, procedeu-se a intimação no
domicílio do representante legal da empresa, Sr. Carlos Rogério Campos Lima, em 14/08/2008.
Nova intimação ocorreu em novo domicílio tributário da recorrente em 26/12/2008.
Em 16/03/2009, foram retiradas cópias do processo, inclusive da decisão da DRJ,
tendo a recorrente apresentado o recurso voluntário em 18/03/2009, no qual arguiu:
a) A nulidade das intimações e notificações efetuadas após a decisão da DRJ, por
inexistência de provas nos autos de que a recorrente tenha sido notificada ou
seu representante legal;
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.487 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.003052/2004-45

b) A necessidade de observância do grupo grau de jurisdição e a competência do
Conselho para apreciar o pleito da recorrente;
c) A suspensão da exigibilidade do crédito tributário pela apresentação do
recurso voluntário;
d) O direito subjetivo às certidões negativas;
e) A indevida aplicação da multa e dos juros;
f) Ofensa aos princípios da capacidade contributiva e da vedação ao confisco;
g) A inconstitucionalidade das sanções políticas.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O despacho de e-fl. 643 informa a lavratura de Termo de Perempção de e-fl. 553,
relativo à apresentação do recurso voluntário, uma vez que a ciência teria ocorrido em
26/12/2008, ao passo que o recurso voluntário fora interposto em 18/03/2009.
Na peça recursal, a recorrente alega, quanto a esta matéria, a nulidade das
intimações e notificações, por não haver nos autos prova consistente e idônea de que a decisão da
DRJ, objeto do referido recurso, tenha sido cientificada à recorrente ou a seu representante legal.
Apenas isso.
Verifico que, inicialmente, a recorrente fora intimada no endereço “R
HENRIQUETA MENDES GUERRA 116 SALA 12 2 ANDAR 06401-160 - CENTRO -
BARUERI – SF”, que constava como domicílio nos sistemas da RFB (e-fl. 519 e 525), não tendo
sido localizada no referido, conforme ARs de e-fls. 523 e 531.
Em seguida, foi intimado o Sr. Carlos Rogério Campos Lima, CPF 899.678.528-
87, que figurava como responsável pela empresa nos sistemas da RFB (e-fl. 525), cujo endereço
constava
“AL
DAS
FIGUEIRAS,18/19,QUADRA
16
13257-633
VILLE
CHAMONIX,ITATIBA” (e-fl. 527). O AR foi recebido em 14/08/2008 no referido endereço (e-
fl. 533).
Posteriormente, a recorrente foi intimada no endereço “AV DO PROGRESSO
1001 SALA 02 13240-000 - PONTE ALTA - JARINU – SP”, endereço constante no extrato de
cadastro da RFB de e-fl. 535 e 539, tendo o AR sido recebido em 26/12/2008 (e-fl. 543), sendo
esta a data considerada como de ciência do acórdão no 05-17.322, proferido pela DRJ, às e-fls.
503/517.
O primeiro endereço cientificado constou da impugnação da recorrente à e-fl. 429,
como sua sede, conforme excerto abaixo:
“Autos de Infraçâo PIS
Processo Administrativo Fiscal n° 10882.00305212004-45
ROGE DISTRIBUIDORA E TECNOLOGIA S/A, inscrita no CNPJ. sob o no
64.850.365/0001-98, com sede na Rua Henriqueta Mendes Guer, 116 – 2o andar – Sala
12 – Centro – Município de Barueri, Estado de São Paulo, neste ato representado por
seu bastante procurador Joao Povoa - CPF 007.711.898-77 vem respeitosamente
apresentar a presente [...]
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.487 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.003052/2004-45

A ata de e-fls. 479 e Estatuto de e-fl. 481/491 confirmam o endereço acima, bem
como a condição de diretor presidente do acionista Sr. Carlos Rogério Campos Lima.
Já a Ata no 12 (e-fls. 617/619) deliberou sobre a alteração de endereço para a
Avenida Progresso em Jarinu, endereço este constante da procuração de e-fl. 547, do
comprovante de inscrição cadastral no CNPJ (e-fl. 609) e do próprio recurso voluntário (e-fl.
555), conforme excerto abaixo:
“ROGE DISTRIBUIDORA E TECNOLOGIA S/A., devidamente cadastrada no CNPJ
sob n° 64.850.365/0001-98, corn sede na Av. Do Progresso, n° 1001, Ponte Alta, Jarinu,
SP, CEP 13.240-000, por meio de seu representante legal ao final assinado, vem,
respeitosamente a presença de Vossa Senhoria, não se conformando com a r. decisão
proferida no processo em epigrafe, com fundamento no artigo 33, do Decreto n°
70.235/72 e demais disposições de regência, apresentar RECURSO VOLUNTARIO,
requerendo que as razões do mesmo sejam remetidas ao E. Conselho de Contribuintes
para a devida apreciação.”
Assim, está devidamente comprovado nos autos que a recorrente fora
corretamente cientificada no endereço AV DO PROGRESSO 1001 SALA 02 13240-000 -
PONTE ALTA - JARINU – SP, na data de 26/12/2008, do que infere ser intempestiva a
interposição do recurso voluntário em 18/03/2009, nos termos do artigo 23, II e §2o, II e do
artigo 33, ambos do Decreto no 70.235/72.
Embora não haja necessidade de cientificar o representante legal, o referido
também foi cientificado, conforme o exposto acima, em data anterior à considerada para
contagem do prazo de interposição do recurso voluntário.
Por tudo que foi exposto, com base nos fundamentos jurídicos e legais constantes
nos autos, não conheço do recurso voluntário em face da intempestividade.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital